Tribunal: TJMT
Processo: 1015213-20.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015213-20.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENALDO LEITE DA CUNHA - CPF: 840.046.491-53 (APELADO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COBRANÇA INDEVIDA POR DEFEITO EM HIDRÔMETRO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Águas de Cuiabá S.A. contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, determinando a revisão das faturas dos meses de dezembro/2022 a março/2023, em razão de consumo elevado, e condenando a concessionária ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais. A apelante sustenta inexistência de falha na medição, pleiteia a exclusão ou redução da indenização e a diminuição dos honorários advocatícios fixados em 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se houve defeito na medição do consumo de água
,
estabelecer se a interrupção do fornecimento em razão de cobrança indevida configura dano moral indenizável
e
determinar se os valores fixados a título de indenização por danos morais e honorários advocatícios são adequados às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial, realizada sob o crivo do contraditório, comprova que o aumento do consumo registrado nas faturas decorreu da passagem de ar pelo hidrômetro, gerando leitura incompatível com o consumo real, sem ocorrência de vazamentos ou violação do medidor.

A concessionária, prestadora de serviço público essencial, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores (art. 14 do CDC) e não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor.

A interrupção do fornecimento de água, em decorrência de cobrança indevida, configura violação grave aos direitos da personalidade, não se tratando de mero dissabor cotidiano,
justificando
a indenização por danos morais.

O valor fixado em R$10.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional à gravidade do dano, à condição das partes e às funções pedagógica e compensatória da reparação.

A fixação dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação encontra respaldo no art. 85, § 2o, do CPC, considerando a complexidade da causa, a prova técnica produzida e a atuação diligente do patrono da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público responde objetivamente por defeitos no sistema de medição que gerem cobrança indevida, nos termos do art. 14 do CDC.

A interrupção do fornecimento de água por erro de leitura configura ofensa grave aos direitos da personalidade e enseja reparação por danos morais.

É legítima a fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo legal quando presentes complexidade da demanda, produção de prova técnica e atuação diligente do advogado da parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §2o.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Dano Moral julgada procedente para determinar a revisão das fatur
as de dezembro de 2022 a março de 2023 e condenar a ré à indenização de R$10.000,00, além das custas processuais e
honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta que as cobranças decorreram de consumo efetivo devidamente registrado por hidrômetro em perfeito funcionamento, atendendo às normas do INMETRO e às disposições legais que regem o setor de saneamento.

Ressalta que vistorias confirmaram a regularidade dos equipamentos, inexistindo falha na medição ou
qualquer problema
na apuração dos valores.

Argumenta que, mesmo diante de alegações de anomalias, não foi comprovada qualquer deficiência nos registros, sendo obrigação do usuário zelar pelas instalações internas do imóvel.

Defende que não houve ato ilícito e que a cobrança questionada não ultrapassa a esfera do mero dissabor, afastando a configuração de dano moral.

Subsidiariamente, pede a redução da indenização fixada, sob o fundamento de que o montante é excessivo, desproporcional e incompatível com os parâmetros da razoabilidade, além de poder comprometer a prestação do serviço público.

Pleiteia ainda a redução da verba honorária para percentual mais moderado, por entender que a demanda não apresentou complexidade capaz de justificar o patamar máximo fixado pelo juízo de origem.

Em contrarrazões, o apelado a
duz
que a perícia judicial constatou a entrada de ar no hidrômetro, fator que ocasionou medições fictícias e gerou cobranças muito acima da média histórica do consumo.

Destac
a que, além da cobrança abusiva, houve suspensão do fornecimento de água por período superior a três meses, impondo ao consumidor graves transtornos, humilhação e necessidade de recorrer a vizinhos para suprir necessidades básicas.

Assevera que a responsabilidade da
C
oncessionária é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e que o dano moral, nessas circunstâncias, é presumido, pois decorre da privação de serviço essencial.

Diz
que o valor arbitrado a título de indenização atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, além de refletir o caráter preventivo da teoria do desestímulo.

Requer
também a manutenção dos honorários advocatícios em 20%, destacando a complexidade da causa, a atuação técnica do patrono e a produção de prova pericial detalhada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Apelação interposta por Águas de Cuiabá S.A. contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, determinando a revisão das faturas dos meses de dezembro/2022 a março/2023, bem como condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A insurgência da apelante centra-se na alegada inexistência de irregularidade na medição, sustentando a normalidade do hidrômetro e a ausência de ato ilícito, além de pleitear a exclusão, ou ao menos a redução, da indenização arbitrada, bem como a diminuição do percentual de honorários advocatícios.

O conjunto probatório, em especial a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, revelou que o aumento do consumo registrado decorreu da passagem de ar no hidrômetro, resultando em leitura artificialmente elevada, sem que houvesse efetivo acréscimo no uso da água. O perito foi categórico ao afirmar que não havia vazamentos internos e que o lacre do medidor estava intacto
(Id 303840942)
, concluindo pela ocorrência de falha no equipamento e, portanto, de cobrança indevida.

A responsabilidade da
C
oncessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, competindo-lhe demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu. Ao contrário, restou comprovado que a elevação expressiva das faturas não decorreu do consumo real, mas de irregularidade no sistema de medição, cuja manutenção e funcionamento são de inteira responsabilidade da prestadora do serviço.

Quanto ao dano moral,
f
icou demonstrado que o autor/apelado
teve o
fornecimento de água
interrompido
.
Por se tratar
de um serviço indispensável para as necessidades básicas do lar, como
higiene, preparo de alimentos e consumo humano, extrapola em muito o campo dos dissabores cotidianos, configurando violação grave aos direitos da personalidade.

O valor fixado em R$10.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

No tocante aos honorários advocatícios, a fixação no percentual de 20% sobre o valor da condenação encontra respaldo no art
igo
85, §2o, do CPC, tendo em vista a complexidade da demanda, a produção de prova pericial e a atuação diligente do patrono do apelado. Não há excesso, mas justa remuneração pelo trabalho desempenhado.

Pel
o exposto,
nego provimento ao Recurso

e deixo de majorar a verba honorária em virtude de já ter sido arbitrada no percentual máximo na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025